Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-98.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008212-98.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – POSSIBILIDADE DE EMENDA E SUBSTITUIÇÃO – ART. 203 DO CTN E ART. 2º, § 8º DA LEI N.º 6.830/80 – SÚMULA 392 STJ – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Nos termos do entendimento do STJ é

“incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.”

(AgRg no REsp 1268359/PE).

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos embargos à execução n.º 1008212-98.2020.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 169293228):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que o MUNICÍPIO promoveu execução fiscal nº 1005729-66.2018.8.11.0037 em face de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, em razão de multa administrativa, consubstanciando na Certidão de Dívida Ativa nº 7294/2018.

Alega que a referida CDA se originou de auto de infração aplicado pelo MUNICÍPIO através do seu PROCON, contudo, as infrações imputadas à Embargante em sede de processo administrativo não encontram qualquer fundamento fático e legal capaz de conduzir a responsabilização da Embargante.

Ademais, afirma que, ainda que não fosse esse o caso, o auto de infração aplicado ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer que os embargos à execução fiscal sejam julgados procedentes para declarar extinto o crédito tributário, bem como a execução fiscal relacionada a ele, identificada pelo número 1005729-66.2018.8.11.0037.

Com a inicial vieram documentos.

A parte embargada apresentou impugnação no id n. 62969488, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como a litispendência. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Analisando os autos, verifico que há questão preliminar lançada pela defesa, de modo que passo a apreciá-la.

A parte embargada alegou preliminar de ilegitimidade passiva ante ao fato de que a peça processual apresentada foi em desfavor da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sendo que esta se trata da sede do Município, destituída de personalidade jurídica. Sobre isso, verifico que se trata de mero erro material, sendo que a parte cadastrada no polo passivo dos presentes Embargos no sistema é o Município de Primavera do Leste/MT, de modo que afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, a parte embargada apontou a preliminar de litispendência, sob o argumento de que as alegações ora em questão estão sendo discutidas nos autos da ação anulatória de nº 1002564-11.2018.8.11.0037.

Com efeito, verifico que assiste razão em parte ao Município, no que tange aos fundamentos que coincidem com o processo nº 1002564-11.2018.8.11.0037, quais sejam, a
ausência de prova material da infração, ausência de motivação do ato administrativo e excessividade da multa
, haja vista que a referida fundamentação já é objeto da ação supramencionada, não podendo ser reanalisada. Desse modo, acolho em parte a preliminar de litispendência com relação às alegações de ausência de prova material da infração, ausência de motivação do ato administrativo, bem como a excessividade da multa.

No mais, o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Passo a analisar o mérito.

No caso
sub judice
, a parte embargante alega violação do devido processo legal, bem como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal devido a inobservância aos requisitos legais obrigatórios.

De início, com relação à alegação de violação do devido processo legal, pela ausência de contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo, verifico que, conforme processo administrativo juntado no id n. 62986607, foi oportunizado à parte embargante o exercício de seu direito de defesa, bem como foi proferida decisão devidamente fundamentada, não havendo o que se falar em nulidade. Sendo assim, inexiste a alegada violação do devido processo legal.

Quanto ao argumento de nulidade da CDA, cumpre mencionar que, conforme disposto no art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/80, a certidão de dívida ativa deve conter o número do processo administrativo ou do auto de infração, se nele estiver apurado o valor da mesma.

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - PREJUÍZO À DEFESA COMPROVADO - NULIDADE. 1. O processo administrativo tem especial relevância, em se tratando de crédito fiscal fundado em multa aplicada pelo Procon, porque ele permite identificar a conduta praticada em suposto prejuízo ao consumidor, que deu causa à penalidade, viabilizando a apresentação de defesa. 2. A falta do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa pode ensejar a sua nulidade, quando comprovado o prejuízo concreto à defesa do indigitado infrator. (TJ-MG - AC: 10000211374152001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021).

E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS – IMPROVIMENTO À REMESSA OFICIAL 1 - Conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, Lei 6.830/1980, a CDA deve conter “o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”. 2 - O título executivo, conforme apurado pela r. sentença e exame de seu conteúdo, ID 90067849 - Pág. 5, não contém referido dado e, segundo as provas dos autos, não restou demonstrado tenha a CEF usufruído de seu direito constitucional de defesa ou que este tenha sido oportunizado, tratando-se de lançamento de ofício, por isso aquele dado se punha imprescindível, exceto se provada condição diversa, para fins de incidência do princípio “pas de nullités sans grief”. 3 - Entretanto, o Município credor, regularmente intimado, ID 90067799 - Pág. 128, não apresentou impugnação, inércia igualmente adotada em relação ao sentenciamento, ID 90067800 - Pág. 23 e seguintes. 4 - Mantida deve ser a r. sentença, diante do inafastado vício apurado. Precedente. 5 - Honorários advocatícios mantidos, porque condizentes com as diretrizes do art. 20, CPC vigente ao tempo dos fatos. 6 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017. 7 – Improvimento à remessa oficial. Procedência aos embargos. (TRF-3 - RemNecCiv: 00121502620114036105 SP, Relator: Juiz Federal Convocado JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 10/08/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/10/2021).

Analisando minuciosamente os autos, verifico que o caso é de nulidade da CDA nº 7294/2018, haja vista que a mesma não informa qual o número do processo administrativo que resultou na inscrição em dívida ativa, descumprindo os preceitos do art. 202, inciso V do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/80.

Destarte, tratando-se de vício capaz de inviabilizar o conhecimento do executado acerca da origem e legalidade da dívida e, assim, tornar impraticável o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, os quais são garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, entendo que o pedido inicial deve ser acolhido em parte, a fim de se declarar a nulidade da supramencionada CDA, ante ao descumprimento dos preceitos legais.

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/80, DECLARO nula a Certidão de Dívida Ativa nº 7294/2018 e, por consequência, extingo a execução fiscal nº 1005729-66.2018.8.11.0037.

Isenta a fazenda do pagamento das custas judiciais, ante ao disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, consoante disposição do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia da sentença para os autos da execução fiscal e proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, a parte embargada, ora apelante, opôs embargos de declaração, sendo negado provimento, nos seguintes termos (ID. 169292772):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte embargado, alegando omissão na sentença, sob o argumento de que a emenda à inicial supria a irregularidades da CDA.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora denominados como declaratórios, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. 2. (...). (N.U 0046877-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CÂMARA SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS NA DEFESA – O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ESGOTAR, UM A UM, OS FUNDAMENTOS E ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES, SENDO SUFICIENTE QUE EXPONHA, DE FORMA CLARA E PRECISA OS ARGUMENTOS DE SUA CONVICÇÃO – AUSÊNCIA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. Ademais, os Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. Em que pese ser possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, é necessário, para tanto, que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso dos autos. (N.U 1016346-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

A parte apelante, alega, que
“(...)a sentença deve ser cassada, porque a Fazenda Púplica deve ser intimada para proceder a adequações ou substituição do título”
.

Afirma que
“(...)em constatando vícios formais nas Certidões de Dívida Ativa, incluindo ai a mera ausência do número do processo administrativo de dívida não tributária, antes que seja proferida sentença extintiva, o juízo deve intimar a Fazenda Pública para que esta emende ou substitua a CDA, o que não foi observado no caso em apreço, de modo que a sentença deve ser cassada”
.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, o apelante, dentre outras alegações e providências,
“(...)requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença proferida, determinado que a Fazenda Pública seja intimada para proceder as alterações necessários à validade do título sobre o qual se declarou a nulidade, e abrindo-se, posteiormente, prazo para defesa se manifestar exclusivamente sobre essa alteração”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 169292782, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos embargos à execução n.º 1008212-98.2020.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou em 14.08.2018, a ação de execução fiscal n.º 1005729-66.2018.8.11.0037, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 7294/2018, cujo o valor alcançava a importância de R$ 12.207,02 (doze mil e duzentos e sete reais e dois centavos).

Em 07.12.2020, a parte executada opôs embargos à execução n.º 1008212-98.2020.8.11.0037, arguindo a violação ao devido processo legal, ausência de contraditório e ampla defesa, nulidade da CDA e do ato administrativo, ausência de prova material da infração e ausência de motivação.

O município apresentou impugnação aos embargos (ID. 169293218).

Sobreveio, então, sentença, em 31.05.2022, na qual julgou procedente em parte os pedidos, bem como declarou nula a certidão de dívida ativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a necessidade de intimação para adequações ou substituição do título.

O Código Tributário Nacional, dispõe a necessidade de constar o número do processo administrativo no termo de inscrição da dívida ativa, nos termos do art. 202, V:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

No mesmo sentido é o artigo 2º, § 5º, VI da Lei 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Contudo, quando houver omissão de qualquer requisito, que pode causar nulidade da inscrição, mas a nulidade pode ser sanada, o exequente poderá sanar o vício, até a decisão de primeira instância, conforme dispõe o art. 203 do CTN e art. 2º, § 8º da Lei 6.830/80:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, também possui o entendimento de que é possível substituir a CDA, para correção de erro material ou formal, até prolação da sentença de embargos, para tanto editou a Súmula 392,
in verbis:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo.

Dos artigos supratranscritos, tem-se que o órgão julgador não pode decretar a nulidade da certidão, antes de intimar a Fazenda Pública, e esta exercerá sua faculdade prevista no art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA COM VÍCIO FORMAL OU MATERIAL SANÁVEL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A decisão da Corte local contraria a jurisprudência deste Tribunal Superior cujo entendimento é pela impossibilidade de extinção da execução fiscal por nulidade da Certidão de Dívida Ativa antes da intimação da Fazenda Pública para que substitua ou emende a CDA quando, como no caso dos autos, seja sanável o vício material ou formal da referida certidão.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.958.855/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2º, § 8º, DA LEF RECONHECIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.268.359/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 8/3/2013.)

In casu
, verifica-se que foi declarada a nulidade da CDA, contudo o órgão julgador em momento nenhum intimou o ente estatal para substituir e/ou retificar o vício constatado, apesar do vício ser formal e sanável.

Assim, a declaração de nulidade está em desconformidade com o disposto em Lei e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024